Tribunal: TJSP
Processo: 1030404-08.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO QUE RESULTOU ADEQUADAMENTE RECONHECIDA NOS AUTOS – PROVA TÉCNICA COLHIDA QUE CONCLUIU QUE AS ASSINATURAS APOSTAS AOS DOCUMENTOS

Ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO QUE RESULTOU ADEQUADAMENTE RECONHECIDA NOS AUTOS – PROVA TÉCNICA COLHIDA QUE CONCLUIU QUE AS ASSINATURAS APOSTAS AOS DOCUMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DÉBITO ORA EM DEBATE NÃO PERTENCEM A AUTORA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGISTRO DESABONADOR QUE DEVE SER TIDO POR INDEVIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PRETENSÃO DEDUZIDA DE PARTE A PARTE NO INTUITO DE VER MODIFICADO O VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, ESTE DA ORDEM DE R$ 9.980,00 (NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS), QUE DEVE SER ALVO DE MAJORAÇÃO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) – CONDENAÇÃO DA CASA DE VALORES A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DEVOLUÇÃO/COMPENSAÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR DE FORMA SIMPLES - MODIFICAÇÃO APENAS PARCIAL DA R. SENTENÇA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393386
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030404-08.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado BANCO BMG S/A, é apelada/apelante SAND HELENA DA COSTA
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso da autora, e deram parcial provimento ao recurso da casa bancária.V.U", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030404-08.2018.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No: 42000
APEL.No: 1030404-08.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE. : BANCO BMG S/A
APTE. : SAND HELENA DA COSTA LIMA
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : MATHEUS AMSTALDEN VALARINI
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE
PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO,
C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM
PEDIDO DE REFORMA - INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
QUE
RESULTOU
ADEQUADAMENTE
RECONHECIDA NOS AUTOS
PROVA TÉCNICA
COLHIDA QUE CONCLUIU QUE AS ASSINATURAS
APOSTAS
AOS
DOCUMENTOS
QUE
DERAM
ENSEJO AO DÉBITO ORA EM DEBATE NÃO
PERTENCEM
A
AUTORA
-
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REGISTRO
DESABONADOR QUE DEVE SER TIDO POR
INDEVIDO
DANOS MORAIS CONFIGURADOS

PRETENSÃO DEDUZIDA DE PARTE A PARTE NO
INTUITO DE VER MODIFICADO O VALOR DEFINIDO
A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO,
ESTE DA ORDEM DE R$ 9.980,00 (NOVE MIL
NOVECENTOS E OITENTA REAIS), QUE DEVE SER
ALVO
DE
MAJORAÇÃO
PARA
R$
15.000,00
(QUINZE MIL REAIS) CONDENAÇÃO DA CASA DE
VALORES A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
DESCONTADOS

DEVOLUÇÃO/COMPENSAÇÃO QUE DEVERÁ SE
DAR
DE
FORMA
SIMPLES
-
MODIFICAÇÃO
APENAS PARCIAL DA R. SENTENÇA RECURSO
DA
INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA
PARCIALMENTE
PROVIDO RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos de
parte a parte, tirados contra R. Sentença que vem encartada a fls. 311/314, pela
qual foi julgada procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito, C.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030404-08.2018.8.26.0577 -Voto no
3
Pedido de Indenização por Danos Morais, esta proposta por SAND HELENA DA
COSTA LIMA contra BANCO BMG S/A, momento em que o Juízo declarou
inexigível o débito colocado em debate no feito, assim condenando a instituição
bancária ao pagamento de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais),
definidos a título de indenização pelos danos extrapatrimoniais impostos a
ocupante do polo ativo, em valores devidamente acrescidos de juros e correção
monetária, bem como para que promova a restituição, e em dobro, dos valores
indevidamente descontados, para no mais arcar ainda com o pagamento das
custas e despesas processuais decorrentes da sucumbência, bem como com
Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a casa bancária ocupante do polo passivo da lide, conforme da conta por
suas razões que foram juntadas a fls. 324/337, o que faz na busca de ver
reformado o posicionamento adotado pelo Juízo, pois segundo sustenta, o
contrato em debate nos autos foi regularmente celebrado, o que implica na plena
manutenção dos termos em que livremente contratados, ressaltando que os
valores objeto da contratação foram disponibilizados na conta bancária mantida
pela autora, de sorte que a manutenção do entendimento adotado em 1o Grau
implica em enriquecimento indevido. No mais, sustenta que não resultaram
configurados os danos morais e materiais inicialmente perseguidos, frisando que
a fraude praticada na ocasião da contratação se deu por culpa exclusiva de
terceiro, o que se mostra suficiente para excluir sua responsabilidade pelos danos
narrados, daí o porque de pedir pela reforma do entendimento adotado pela R.
Sentença, de sorte a ter por julgada improcedente a demanda que lhe foi
proposta, pranteando no mais, ainda que de forma alternativa, e em caso de
manutenção da condenação imposta, pela compensação dos valores referentes a
condenação que lhe foi imposta com a quantia disponibilizada a autora em razão
da contratação ora em debate, bem como pela redução da verba indenizatória
definida a título de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030404-08.2018.8.26.0577 -Voto no
4
Por outro lado, e também demonstrando inaceitação em
relação ao entendimento adotado pelo Juízo, recorre a autora, conforme razões
por ela apresentadas a fls. 349/358, o que faz na busca de ver modificado o
entendimento adotado pela R. Sentença proferida nos autos, ainda que de forma
parcial apenas, de sorte a que seja majorado o valor da indenização definida em
1o Grau para importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que se dá na
busca de ter por verdadeiramente adequados os valores de condenação aos
malefícios por ela experimentados, para assim contar com efetiva observância
dos princípios definidores, tanto da proporcionalidade, quanto da razoabilidade na
fixação da compensação que lhe é devida, daí o porquê de pedir pelo
acolhimento de seus reclamos, com a consequente reforma da R. Sentença
guerreada.
Devidamente processados os recursos, a seguir vieram aos
autos as devidas contrarrazões, o que também se deu de parte a parte (fls.
361/374 e 376/385), momento em que os interessados pugnaram pela
manutenção da R. Sentença hostilizada, naturalmente naquilo em que esta lhes
foi favorável, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação das matérias já debatidas frente ao Juízo em 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona a casa de valores deve ser
alvo de parcial acolhida, enquanto os reclamos deduzidos pela demandante
devem ser alvo de integral provimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez
que a R. Sentença atacada não se mostrou plenamente adequada no trato da
questão como submetida a reapreciação pela Corte.
A partir de tal enfoque, e examinando o conjunto encartado
aos autos, imperativo reconhecer que o entendimento adotado pelo Juízo se
mostrou plenamente adequado ao declarar inexigível o débito como colocado em
debate nos autos, haja vista que a prova técnica colhida no curso do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030404-08.2018.8.26.0577 -Voto no
5
concluiu, de forma efetiva, que as assinaturas apostas aos documentos que
deram ensejo ao débito em questão não pertencem a demandante (fls. 255),
acerto esse que igualmente se verificou no momento em que o Juízo reconheceu
a presença de danos extrapatrimoniais impostos a demandante, bem como o
dever do banco em compensar a requerente, uma vez que se encontram
presentes nos autos elementos suficientes para o acolhimento da pretensão
indenizatória deduzida pela autora em sua peça primeira, haja vista que os atos
praticados pela casa bancária demandada, o que se deu tanto ao promover ao
registro desabonador de débito reconhecidamente inexigível (fls. 55/56), quanto
ao realizar descontos indevidos em seu benefício previdenciário, dão efetivo
suporte ao pedido de indenização inicialmente apresentado, tanto é que deve ser
tido por plenamente configurado no caso dos autos, daí porque deve ser
ratificado o posicionamento nesse sentido adotado pelo D. Julgador de 1o Grau,
sendo caso de transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados
fundamentos adotados pela R. Sentença indevidamente submetida a ataque, pela
qual bem resultou definido que:
“(...)
Deve ser acolhida a pretensão deduzida na ação.
Primeiramente, saliento que o Código de Defesa do
Consumidor aplica-se ao caso, por haver inequívoca relação de consumo.
Está demonstrado que a autora não celebrou com o
requerido negócio jurídico que ensejasse a cobrança impugnada.
Com
efeito,
depreende-se
dos
autos
que
foi
fraudulentamente formalizado, em nome da requerente, um contrato de
fornecimento de cartão de crédito e uma solicitação de saque de quantia,
que culminou com a disponibilização de valor em conta e a subsequente
retenção de parcela dos proventos, para quitação do débito respectivo.
A perícia grafotécnica realizada apurou que as firmas
constantes dos documentos apresentados pelo réu não pertencem à
demandante (fl. 255). O laudo deixa claro que a consumidora não
subscreveu o termo de adesão (fls. 176-177) e a cédula de crédito bancário
referente ao saque (fls. 178-180). Ou seja, são falsas as assinaturas
lançadas.
Em tal cenário, conclui-se que a demandante não praticou
os atos negociais que implicaram o crédito de R$ 5.495,75 em conta (fl. 81) e
as cobranças.
Destarte, há que se reconhecer que ela não tem a
obrigação que lhe foi imputada. Não pode a demandante ser compelida a
pagar as parcelas mensais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030404-08.2018.8.26.0577 -Voto no
6
Nesse quadro, dá-se provimento à postulação, para
pronunciar a inexistência de negócio que fundamente a cobrança e
determinar a restituição dos valores descontados.
Todavia, a autora tem de reembolsar ao réu o importe que
lhe foi creditado, sob pena de locupletamento sem causa.
No mais, compete à instituição financeira indenizar os
prejuízos provocados por sua conduta antijurídica.
(...).
Do mesmo modo, está delineada a lesão anímica,
considerando todas as consequências nocivas da ação inadequada do
requerido. De fato, a efetivação da operação financeira gerou sensações
desagradáveis e transtornos significativos à demandante, em detrimento de
seu bem-estar.
Formalizou-se pacto em nome da autora, atribuindo-se-
lhe irregularmente a qualidade de devedora. O banco disponibilizou dinheiro
não desejado pela requerente, que foi compelida a diligenciar em busca da
desconstituição da transação e da devolução da quantia.
Imputou-se à consumidora um passivo que não lhe
pertencia. Ela desembolsou valores não devidos e sujeitou-se a encargos
pela obtenção de crédito que não queria. A ilegal efetivação dos negócios
teve consequências que refletiram negativamente sobre o estado psíquico
da demandante.
Registrou-se a existência de mútuo que ela não contraiu.
Seu nome foi lançado no rol de maus pagadores (fls. 55-56) e ocorreram
atos de cobrança importunadores (fls. 63-66). Desse modo, está configurado
o prejuízo imaterial. A ação do demandado implicou afronta à dignidade da
consumidora e violação a direitos da personalidade.
Assim, configurado o prejuízo imaterial, é preciso arbitrar
a indenização. Parte-se da premissa de que é complexa a tarefa de aferir a
extensão do dano moral e traduzi-la em dinheiro, de modo que se impõe a
análise das circunstâncias concretas, a fim de verificar qual montante se
mostra justo para compensar o lesado e sancionar o autor do ilícito.
(...)”
Por outro lado, e agora enveredando pelo inconformismo
deduzido de parte a parte, conforme direcionados a modificação do valor da
condenação imposta a título de compensação por danos morais, imperativo
concluir que o montante fixado pelo Juízo se deu de forma por demais singela,
realmente insuficiente a reparação da dor moral suportada, essa decorrente do
indevido registro desabonador levado a cabo em nome da demandante, motivo
pelo qual deve ser a pretensão recursal assim exteriorizada pela autora alvo de
acolhida, não para fixação dos limites da indenização em valores capazes de
gerar indevido enriquecimento de sua parte, mesmo enquanto autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030404-08.2018.8.26.0577 -Voto no
7
inconformada, mas de forma a adequar a realidade dos autos àquela consagrada
pela Jurisprudência em destaque, ou seja, elevando os valores de indenização
definidos de forma insuficiente em R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta
reais), para a importância que se redefine em R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
quantia que deverá ser quitada de forma atualizada, corrigida a partir da data do
Acórdão, e ainda devidamente acrescida de juros de mora, estes por sua vez,
contados do evento danoso, como adequadamente estabelecido pelo Juízo, com
efetiva aplicação do quanto disposto pela Súmula no 54, do C. STJ,
principalmente porque não registrada relação contratual entre as partes litigantes.
Superada mais essa questão, e no que diz respeito a
condenação imposta ao banco inconformado, esta direcionada a devolução, em
dobro, dos valores indevidamente descontados da demandante, descontos esses
direcionados ao adimplemento do contrato em questão, de rigor ter em mente
que se mostra adequada a restituição de tais valores, isso diante da inexistência
de contratação por parte da autora, devolução que, no entanto, deverá se dar de
forma simples e linear, principalmente em razão da insuficiente comprovação de
má-fé por parte da instituição financeira demandada, notadamente porque má-fé
deve ser demonstrada, e não simplesmente presumida, sendo importante anotar
também que deve ser tida por plenamente possível a compensação entre os
valores devidos pela casa de valores em razão da condenação imposta nos
presentes autos, e a quantia creditada na conta bancária mantida pela autora,
principalmente no caso dos autos em que o Juízo reconheceu a obrigação da
autora em reembolsar a casa de valores pela quantia creditada a seu favor, isso
sob pena de enriquecimento indevido (“Todavia, a autora tem de reembolsar
ao réu o importe que lhe foi creditado, sob pena de locupletamento sem
causa.”), em tal ponto consistindo o porquê de se dar parcial provimento ao
recurso de Apelação movimentado pelo banco réu.
Diante de tais considerações, de rigor firmar entendimento no
sentido de que a R. Sentença hostilizada deve ser parcialmente reformada, no
sentido de se majorar os valores relativos a compensação moral definida em prol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030404-08.2018.8.26.0577 -Voto no
8
da autora, esta que agora se fixa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), porque
fixada a título de reparação pelos danos morais que lhe foram impostos, como
também para afastar a condenação a devolução, em dobro, da quantia
indevidamente descontada da autora, haja vista que tal restituição deverá se dar
de forma simples e linear, nos moldes em que anteriormente delineados. No
mais, é de se ter como plenamente reconhecida a possibilidade de compensação
de valores entre a condenação imposta nos presentes autos e a quantia creditada
em favor da autora, o que deverá ser apurado em liquidação de Sentença,
devendo, no mais, ser mantido inalterado o posicionamento do Juízo,
manutenção esta que se dá por força de seus próprios fundamentos, inclusive no
que diz respeito aos honorários Advocatícios, notadamente diante do acolhimento
dos reclamos deduzidos de parte a parte.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao Recurso da
autora, e parcial provimento ao recurso da instituição financeira demandada, o
que se registra nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator